Tribunal: STJ
Processo: 0007655-41.2014.8.27.2706
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2175873 - TO (2024/0386025-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: RENATA LUIZA CANDIDA RODRIGUES - DF044823
PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
RECORRIDO
: ROSENI ROCHA MENEZES
ADVOGADO
: ELCIO ERIC GOES SILVA - TO005434
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REQUISITOS.
PRESENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. VALOR. ÓBITO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.

PENSIONAMENTO.
JUROS.
CORREÇÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o valor da indenização por danos
Súmula no 7/STJ,
morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso, em que autora perdeu seu filho e foi arbitrada indenização no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
4. Se os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo
normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52217408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c48a97c1-4df3-4900-828a-84b4bf95b570

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c48a97c1-4df3-4900-828a-84b4bf95b570

RECURSO ESPECIAL No 2175873 - TO (2024/0386025-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: RENATA LUIZA CANDIDA RODRIGUES - DF044823
PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
RECORRIDO
: ROSENI ROCHA MENEZES
ADVOGADO
: ELCIO ERIC GOES SILVA - TO005434
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REQUISITOS.
PRESENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. ÓBITO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
PENSIONAMENTO.
JUROS.
CORREÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o valor da indenização por danos morais apenas
quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso,
em que autora perdeu seu filho e foi arbitrada indenização no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais).
4. Se os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo
normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TELEMONT ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A., com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra o acórdão do

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
assim ementado:

"EMENTA.
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. PRELIMINARES
REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESAS REQUERIDAS.
CULPA DA PASSAGEM DE ANIMAL PARA PISTA POR OBRAS REALIZADAS.
DANO MORAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL.
PENSIONAMENTO MENSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. Afastada a tese de nulidade de citação e nulidade de fundamentação,
visto que sobre o primeiro tema houve amplo debate no agravo de
Documento eletrônico VDA51378697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:08
Código de Controle do Documento: 687da684-fe23-47fc-9a17-b1d915f4b81d

instrumento de n.o 0015009- 91.2021.8.27.2700, e quanto ao segundo
tópico, porque o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os
argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e
coerentemente suas conclusões.
2. No mérito, restou amplamente demonstrado que o acidente de trânsito em
análise foi fruto da ação culposa das empresas requeridas quando da
abertura de passagens para instalação de fibras ópticas, uma vez que
deveriam ter comunicado ao proprietário da fazenda acerca da abertura das
passagens, a fim de que este pudesse tomar as medidas preventivas
cabíveis, o que não ocorreu.
3. Dessa forma, entendo que restou devidamente comprovada a
responsabilidade no acidente imputada às empresas requeridas, presentes,
portanto, o dano (morte), a conduta culposa das requeridas na condução de
sua obra (abertura de passagem) e o nexo de causalidade (invasão do gado
na pista), próprios da responsabilidade civil
4. Dano moral caracterizado e decorrente da conduta imprudente e
negligente das partes requeridas que implicou a morte do filho da autora,
atingindo direitos da sua personalidade.
5. Ao fixar o valor do ressarcimento por dano moral, deve-se considerar as
condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, a fim de que o
montante encontrado não se revele ínfimo ou exagerado, de forma que,
atento às diretrizes que permeiam os critérios de quantificação dos danos
morais, mantenho o valor de 60.000,00 (sessenta mil reais), sobre o qual
deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o arbitramento,
nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora do evento danoso.
6. O STJ possui posicionamento no sentido de que em caso de
responsabilidade civil por morte, é devida a condenação ao pagamento de
pensão mensal aos familiares do falecido, ainda que a vítima não exerça
atividade remunerada.
7. Considerando-se os parâmetros adotados pela jurisprudência, bem como
a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa
renda, mostra-se razoável o pagamento de pensão à genitora, na proporção
de 2/3 do salário mínimo vigente à época até a data em que a vítima
completaria 25 anos de idade, e, a partir daí, reduzida para 1/3 até a idade
em que a vítima completaria 77 anos de idade.
8. Recurso parcialmente provido" (e-STJ fls. 1.585-1.586).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.635-
1.639).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 186, 394, 395, 397, 927 e 944 do Código Civil
e 373, I, 489, II, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos seguintes pontos: a) nulidade de
citação, pois a revelia foi aplicada em sentença prejudicando a defesa da TELEMONT
que sequer foi citada, b) independência das esferas cível e criminal, visto que a
absolvição da justiça criminal não faz coisa julgada na justiça cível e c) prova dos
autos contrária ao decidido no acórdão, visto que não se manifestou sobre o fato de o
Sr. Salvador ter pleno conhecimento acerca da obra realizada para passagem de fibras
da, sobre a sua conduta ativa e antijurídica que
óticas as margens da sua fazen
contribuíram para o ocorrido e sobre as provas testemunhais.
No mérito, afirma ser incontroverso que o animal causador do acidente era
de propriedade do Sr. Salvador e que há responsabilidade objetiva do proprietário do
animal pelos danos causados.
Alega que ficou comprovado nos autos que o Sr. Salvador invadia a faixa de
domínio da rodovia em que ocorreu o acidente, que há provas no sentido de que não
cumpriu com seu dever de cuidado quanto aos animais de sua propriedade e
que a absolvição na esfera penal não faz coisa julgada na esfera cível.
Documento eletrônico VDA51378697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:08
Código de Controle do Documento: 687da684-fe23-47fc-9a17-b1d915f4b81d

Argumenta que não estão preenchidos os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil, pois não ficou demonstrada nenhuma ação da recorrente para
ensejar sua responsabilidade e que o dono do animal não comprovou a ocorrência de
nenhuma excludente da sua responsabilidade
Insiste que demonstrou que agiu com o seu dever de cautela, pois a obra foi
realizada com a devida autorização e seguiu todas as normas de segurança necessária.
Defende que o valor arbitrado para a indenização por danos morais é
excessivo, devendo ser reduzido para não gerar o enriquecimento sem causa da parte
contrária.
Defende que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as
pensões mensais, por se tratar de prestação de trato sucessivo, devem ser
contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.698/1.703.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
afastamento da nulidade da citação, matéria debatida em agravo de instrumento, bem
como as provas existentes nos autos para amparar a condenação da parte ora
recorrente, tendo concluído que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.
Com relação à independência das esferas cível e penal, agiu corretamente o
tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, visto que o Tribunal
de origem não fundamentou a condenação civil em decisão penal.
Com efeito, observa-se que a única referência à ação penal (e-STJ fl. 1.565)
serviu tão-somente para corroborar a narrativa fática, sem nenhuma vinculação da
coisa julgada penal sobre a responsabilidade civil.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
Documento eletrônico VDA51378697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:08
Código de Controle do Documento: 687da684-fe23-47fc-9a17-b1d915f4b81d

excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

De outro lado, com relação à responsabilidade civil, após detalhado exame
do acervo fático-probatório existente nos autos, a Corte local concluiu que ficou
demonstrado nos autos que o acidente foi resultado da ação culposa das empresas
requeridas.
A propósito, destaca-se o seguinte trecho do acórdão:

"Pela dinâmica apresentada pelas testemunhas e provas do
caderno processual, conclui-se que as empresas de telecomunicação
requeridas foram imprudentes e negligentes quando da abertura de
passagens para instalação de fibras ópticas, uma vez que deveriam ter
comunicado ao proprietário da fazenda acerca da abertura das passagens, a
fim de que o mesmo pudesse tomar as medidas preventivas cabíveis,
contudo, não foi isso que se viu, pois, conforme verificado na Ação Penal n.o
0000308-18.2014.8.27.2718/TO, tal ato se deu à revelia do mesmo.
Dessa forma, considerando que o gado foi devidamente
identificado como pertencente ao primeiro requerido, proprietário da fazenda
localizada nos limites da obra de instalação de cabos ópticos realizada pela
parte requerida, bem como que não restou verificada qualquer outra
passagem existente no local que pudesse desvirtuar a ideia de que o gado
teria se evadido por meio da obra, afastada a culpa de terceiro e
caracterizada a culpa das mesmas, com o patente dever de indenizar.
Além disso, cumpre salientar que a perícia realizada no local e no
automóvel da vítima concluiu que este não agiu com qualquer conduta
culposa, e que o acidente se deu somente pela súbita invasão do animal na
pista, que, conforme cotejo dos Autos, saiu do pasto em razão da obra
executada pelas requeridas.
Dessa forma, entendo que restou devidamente comprovada a
responsabilidade no acidente imputada às empresas requeridas, presentes,
portanto, o dano (morte), a conduta culposa das requeridas na condução de
sua obra (abertura de passagem) e o nexo de causalidade (invasão do gado
na pista) próprios da responsabilidade civil" (e-STJ fls. 1.565-1.566).
Documento eletrônico VDA51378697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:08
Código de Controle do Documento: 687da684-fe23-47fc-9a17-b1d915f4b81d

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No que diz respeito ao valor dos danos morais, observa-se que o Superior
Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o
montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que autora perdeu seu filho e foi
arbitrada indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Por fim, verifica-se que os artigos 394, 395 e 397 do CC, indicados como
malferidos para amparar a tese a respeito dos juros de mora incidentes sobre a
pensão, não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que
configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da
Súmula no 284/STF.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
10
dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12
doze
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:08
Código de Controle do Documento: 687da684-fe23-47fc-9a17-b1d915f4b81d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.175.873 / TO
Número Registro: 2024/0386025-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076554120148272706 76554120148272706
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
RENATA LUIZA CANDIDA RODRIGUES - DF044823
RECORRIDO
: ROSENI ROCHA MENEZES
ADVOGADO
: ELCIO ERIC GOES SILVA - TO005434
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
ILAN CHVEID - RJ118935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA52208655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: f6832e8f-7d09-4d0f-b70d-b7333efd23f4

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: f6832e8f-7d09-4d0f-b70d-b7333efd23f4